Tribunal: TJSP
Processo: 1502003-82.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
1. Tráfico – Suficiência de provas – Condenação mantida.
2. Penas – Má antecedência identificada com fulcro numa das condenações caracterizadoras da reincidência, em ofensa ao art. 68 do CP e à Súmula 241 do STJ – Consideração da nocividade do "crack", apreendido em pequena quantidade, olvidando-se a necessidade de exame cumulado da quantidade e da natureza do entorpecente, nos termos do

Ementa:
1. Tráfico – Suficiência de provas – Condenação mantida.
2. Penas – Má antecedência identificada com fulcro numa das condenações caracterizadoras da reincidência, em ofensa ao art. 68 do CP e à Súmula 241 do STJ – Consideração da nocividade do "crack", apreendido em pequena quantidade, olvidando-se a necessidade de exame cumulado da quantidade e da natureza do entorpecente, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06 - Exclusão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do respectivo acréscimo sobre as sanções básicas.
3. Privilégio e regime mais brando – Impossibilidade – Recidiva, combinada com o patamar da sanção corporal no último caso, ainda que considerado o período de prisão processual – Ausência de "bis in idem" ou inconstitucionalidade na repercussão negativa da agravante em diversas etapas da individualização da pena – Precedente do STF.